Tribunal: TJSP
Processo: 2109745-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA. MANUTENÇÃO NA POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA URGÊNCIA. Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fica mantida a concessão da tutela de urgência. Inteligência art. 300 do CPC. Recurso desprovido.